Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SINDSAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CONSTANTE DO ART. 1026, § 2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não há que se falar em erro material ou contradição no julgado quando se constata que o Sindicato está agindo na qualidade de substituto processual, detendo ele, em tal posição, legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e, por isso, a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançará todos os integrantes da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença.
3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.
4. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
5. Embargos de declaração rejeitados.